Tribunal: TJMT
Processo: 1026602-87.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026602-87.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CENIRA DOS SANTOS - CPF: 307.416.628-25 (RECORRENTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), INTERFIBRAS TELECOM LTDA - CNPJ: 32.759.733/0001-09 (RECORRIDO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1026602-87.2021.8.11.0003

Origem:
2
º
Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
Cenira dos Santos

Recorrido(s):
Interfibras Telecom LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 16/11/2022

Ordem na pauta: 17

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PORBATÓRIO – MULTA DE FIDELIDADE - COBRANÇA DEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora interpõe recurso pleiteando a reforma da sentença que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, considerou legítima a cobrança do débito no valor de R$ 733,39 (setecentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), correspondente à multa por quebra de contrato, que ensejou o cadastro de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente argui que nem sequer chegou a usufruir dos serviços prestados pela recorrida, pois o fornecimento não estava adequado, motivo pelo qual manifestou junto à ré seu descontentamento com o fornecimento da internet por três vezes, contudo a situação não foi regularizada.

3.

Defende que, em razão da ausência da efetiva prestação de serviço, não há dever no pagamento da taxa de cancelamento. Busca a reforma da sentença, com a declaração da inexigibilidade do valor apontado nos órgãos de proteção ao crédito e a consequente condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

4.

Extrai-se dos autos que a autora aderiu ao contrato de prestação de serviços da requerida em 19/01/2021 (id. 134540167), vindo a rescindi-lo, conforme alega a ré, em abril de 2021. Alega que decidiu cancelar o contrato em razão da falha na prestação do serviço.

5.

A esse respeito, a Resolução nº 632/2014 da ANATEL dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Tal normativa, aplicável ao caso, prevê em seu art. 58 que “
r
escindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.”

6.

E o

§ 2º dispõe que “
é vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor”.

7.

Das provas apresentadas nos autos, entretendo, não se colhe qualquer especificação acerca de qual foi o ato ilícito praticado pela ré, e a recorrente se limita a arguir que a cobrança é indevida, mas não junta comprovantes da tentativa de resolução na via administrativa, de protocolos de reclamação que diz ter realizado ou mesmo do próprio pedido de cancelamento.

8.

E a ré, por sua vez, juntou comprovante de atendimento de chamado com visita técnica referente ao contrato da autora, o que, como consignado na sentença recorrida, enfraquece os argumentos da autora de que houve falha na prestação dos serviços.

9.

Ademais, a recorrida trouxe ao processo documentação indicando a legalidade da cobrança em virtude da expressa previsão contratual, na qual contém todas as informações necessárias que confirmam as alegações da defesa de ausência de falha na prestação dos serviços.

10.

Dessa forma, comprovado que os débitos questionados se referem à multa por rescisão prematura do contrato, conforme se observa das provas colacionadas aos autos, não há como acolher o pedido da autora.

11.

Nesse sentido, segue entendimento da Turma Recursal:
TELEFONIA – SUPOSTA INDISPONIBILIZAÇÃO DE COBERTURA – FATURAS DE UTILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO DO
CONSUMIDOR –
MULTA
DE
FIDELIZAÇÃO
–
DEVIDA
– INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária mínima das alegações, não pode ser reconhecido o prejuízo moral e material indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1021919-07.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022).

12.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC, e, em assim sendo, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022